Tribunal: TJES
Processo: 0003574-32.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003574-32.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DANILO BANDEIRA DE JESUS

COATOR: DELEGADO DE POLICIA CIVIL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. AUTORIDADE COATORA. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1.
N
ão se verifica qualquer constrangimento ilegal que possa ser atribuído a Juiz de Direito, havendo apenas a autuação flagrancial pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, determinada pelo Delegado da Polícia Civil, sendo esta, portanto, a autoridade apontada como coatora.

2.
Re
ssalt
ada
a incompetência deste Tribunal, cabendo ao juízo de primeiro grau a análise do
writ.

3.
Habeas corpus não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o presente Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
0003574-32.2023.8.08.0000

PACIENTE: DANILO BANDEIRA DE JESUS

COATOR: DELEGADO DE POLICIA CIVIL

Advogado do(a) PACIENTE: DAYHARA SILVEIRA DA SILVA - ES26153-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID

6842015
) impetrado em favor de
DANILO BANDEIRA DE JESUS
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo
Delegado de Polícia Civil.

Afirma que na data de 03 de dezembro de 2023 a Polícia Militar deslocou-se até o bairro Itaputera, Aracruz/ES, a fim de verificar a prática de tráfico de drogas no local.

Que foram avistados dois indivíduos que, inicialmente, empreenderam fuga.

Todavia, foram devidamente abordados e, com o paciente, foi encontrada a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais) em dinheiro e uma bucha de maconha. Em contrapartida, com o outro indivíduo foram apreendidos 30 (trinta) pinos de cocaína e 79 (setenta e nove) pedras de crack, além da quantia de R$ 168,00 (cento e sessenta e oito reais).

Afirma, então, que o paciente confessou ser usuário de drogas, tendo o segundo autuado admitido a traficância.

Sob trais premissas, destaca que não se fazem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sendo mister a revogação da medida extrema.

O pedido liminar
não foi conhecido em decisão proferida em Plantão Judiciário datado de 03/12/2013 (ID 6842019).

As judiciosas informações foram lançadas pela dita autoridade coatora
em ID nº 7019107.

Em seguida, o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº
7161858
) opinando pel
o não conhecimento do presente Habeas Corpus, em razão da incompetência deste Órgão Julgador
.

Pois bem.

Infere-se da documentação acostada que o auto de prisão em flagrante foi lavrado em 03 de dezembro de 2023, de forma que o paciente ainda não havia sido submetido a audiência de custódia.

Desse modo, não se verifica qualquer constrangimento ilegal que possa ser atribuído a Juiz de Direito, havendo apenas a autuação flagrancial pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, determinada pelo Delegado da Polícia Civil, sendo esta, portanto, a autoridade apontada como coatora.

Em consequência disso, ressalto a incompetência deste Tribunal, cabendo ao juízo de primeiro grau a análise do
writ.

A respeito, dispõe o art. 55 do RITJES:

Art. 55 – Às Câmaras Criminais Isoladas, compete:

I – processar e julgar:

a) os pedidos de Habeas Corpus, sempre que os atos de violência ou coação ilegal forem atribuídos a Juízes de primeira instância,
inclusive quando o paciente for menor de 18 (dezoito) anos, podendo a ordem ser concedida de ofício, nos feitos de sua competência;

Por sua vez, o art. 66, inc. III, da Lei
Complementar nº 234/2002 atribui aos Juízes de Direito, especialmente em matéria Criminal, a competência para julgar os pedidos de habeas corpus, em todos os casos, cuja competência não for dos Tribunais Superiores ou da Justiça Federal.

Por fim, cito também jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

"HABEAS CORPUS - ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE - AUTORIDADE COATORA -DELEGADO DE POLÍCIA - MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO""A QUO""- SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA-
Não se conhece de""Writ""originalmente impetrado ao Juízo" "ad quem" "tendo como Autoridade Coatora Delegado de Polícia sob pena de supressão de instância.
Determinação de remessa dos autos para o Juízo de Primeira Instância." [TJMG, HC nº. 0319755-51.2010.8.13.0000,Rel. Des. Rubens Gabriel Soares, DJ 30/06/2010]. (g.n)

Pelo exposto, N
ÃO CONHEÇO
o presente Habeas Corpus ante a incompetência deste Tribunal para apreciar
writ
contra ato de Delegado de Polícia.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________